Tribunal: TJDFT
Processo: 0726584-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726584-62.2021.8.07.0000 RECORRENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA RECORRIDO: CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS DESPACHO Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID no 35328030. Após, remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis em relação à petição de ID no 36636754. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007